Tribunal: STF
Processo: ADPF 923
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portarias nºs 389 e nº 394 da SDA/MAPA, que estabelecem o calendário de semeadura de soja, referente à safra 2021/2022, em caráter obrigatório e em âmbito nacional. Impugnação voltada contra a majoração do prazo para a semeadura da soja nos estados de Goiás, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. Ausência de indicação do vício de inconstitucionalidade e seus fundamentos jurídicos relativamente aos demais entes federativos. Apreciação do pedido nos limites da irresignação deduzida na peça inaugural. Não observância do dever de motivação do pedido. Maior ônus argumentativo para questões de ordem técnico-científica. Normas temporárias e exaurimento de sua eficácia pelo decurso do tempo. Perda superveniente do objeto. Irrelevância dos efeitos residuais concretos. Inexistência de ultra-atividade da norma. Persistência da controvérsia constitucional não demonstrada. Renovação, ano a ano, do quadro fático-normativo. Agravo regimental não provido.



    1. Ao contrário do alegado no recurso, não foi a decisão que operou a limitação geográfica do pedido. Essa limitação decorre do próprio pedido, tal qual formulado, encontrando suporte expresso na petição inicial, que detalhou os vícios de inconstitucionalidade somente em relação aos estados de Goiás, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. Relativamente aos demais entes federativos, o arguente não se desonerou de seu dever de motivar o pedido (art. 3º da Lei nº 9.882/99; art. 3º da Lei nº 9.868/99), indicando em que consistiria a suposta inconstitucionalidade e quais os respectivos fundamentos jurídicos.



    2. A impugnação de questões de ordem eminentemente técnica ' como se tem na hipótese dos autos ' exige do arguente um maior ônus argumentativo. É necessário demonstrar, de forma minudente e minimamente plausível, com suporte em dados fáticos e científicos confiáveis, que a opção concretizada na norma atacada não se encontra fundada no mínimo de respaldo científico, que fere o consenso científico vigente, ou, ainda, caminha em direção oposta a esse consenso, o que não aconteceu.



    3. Conforme entendimento da Corte, “ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não esteja vinculado aos fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir aberta), não cabe ao órgão jurisdicional, diante de postulação formulada de maneira incompleta, sub-rogar-se no papel do autor, elegendo os motivos que poderiam justificar o eventual acolhimento da pretensão” (ADI nº 4831/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/3/22). A função jurisdicional do Supremo tribunal Federal é exercida nos limites do pedido formulado, que deve ser específico e estar bem delimitado, além de encontrar suporte em fundamentação idônea, ainda que não vinculante (v.g., ADI nº 2.728, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, publicado no DJ de 20/2/04).



    4. É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que a extinção de vigência da norma impugnada, a alteração substancial de seu conteúdo ou o exaurimento dos efeitos das normas temporárias ' como no caso em apreço ' acarretam a perda superveniente de objeto da ação, independentemente da existência de efeitos residuais concretos, os quais devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.



    5. A irresignação deduzida nos autos diz respeito ao calendário de plantio da soja estipulado exclusivamente para a safra 2021/2022, referindo-se a norma de vigência temporária cuja eficácia ' nos limites do pedido formulado ' já se exauriu. Quadro fático-normativo que se caracteriza pela nota de inquestionável mutabilidade, não se podendo presumir pela subsistência da controvérsia constitucional.



    6. Exame de mérito inviabilizado, seja pela perda superveniente do objeto da arguição em decorrência do exaurimento da eficácia da norma, seja pela aparente inépcia da inicial, ocasionada pela confusão entre os institutos do “Vazio Sanitário” e do “Calendário de Semeadura”, cuja identificação só foi possível após a mínima instrução dos autos, o que provavelmente induziria, caso superado o óbice processual, a conclusões equivocadas e a erros de julgamento na apreciação de relevante política pública.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.